Tribunal: TJMT
Processo: 1062749-16.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1062749-16.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ANA PAULA DUARTE DA SILVA - CPF: 907.307.801-63 (RECORRENTE), ALINNE SANTOS MALHADO - CPF: 016.539.601-67 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:

1062749-16.2024.8.11.0001
.

Origem:

3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
.

Recorrente
:

ANA PAULA DUARTE DA SILVA NEVES
.

Recorrida
:

BANCO DO BRASIL S.A.

Relator:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:

28 A 30/04/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL
).

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSAÇÕES FRAUDULENTAS EM CARTÃO DE CRÉDITO FURTADO. AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais. Recorrente afirma que comunicou o banco imediatamente, solicitando o bloqueio das transações, mas que a instituição financeira não adotou medidas para impedir os débitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço pela instituição financeira; (ii) estabelecer se a responsabilidade do banco se configura nas compras não reconhecidas; (iii) determinar se há configuração de dano moral indenizável e se é cabível a declaração de inexigibilidade do débito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores em razão de falhas na prestação de serviços, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo necessário comprovar que adotaram todas as medidas de segurança disponíveis
.

O ônus da prova incumbe ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, II). No caso, cabia à instituição financeira demonstrar que as transações foram realizadas pelo titular do cartão ou que adotou medidas eficazes para impedir operações suspeitas, ônus do qual não se desincumbiu.

A inércia da instituição bancária após a comunicação imediata configura falha na prestação do serviço, pois não foram adotadas providências eficazes para sustar os débitos indevidos.

A jurisprudência da Turma Recursal reconhece que, configurada a falha na prestação do serviço com prévia tentativa de solução administrativa e desídia da empresa, o dano moral é presumido (dano
in re ipsa
).

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequado à extensão do dano e ao caráter pedagógico da sanção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A instituição financeira responde objetivamente por compras realizadas com cartão furtado quando, mesmo comunicada de forma tempestiva, não adota medidas para bloqueá-las.

A comunicação imediata do consumidor afasta a tese de culpa exclusiva e impõe o reconhecimento de falha na prestação do serviço.

O dano moral decorrente da inércia do fornecedor de serviços essenciais é presumido e deve ser compensado de forma proporcional ao transtorno causado.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, arts. 373, II; Código Civil, art. 406, § 1º; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; STJ, REsp 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 21.09.2011, DJe 21.09.2011; TJPR, Recurso Inominado 0005196-92.2025.8.16.0182, Rel. Juiz Douglas Marcel Peres, j. 29.03.2025; TJSP, Recurso Inominado Cível 1004792-34.2020.8.26.0016, Rel. Des. Antonio Augusto Galvão de França, j. 15.12.2021.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no ID 277428474, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou
improcedente
o pedido inicial.

Em sede recursal, a recorrente alega
:

1)

Inexistência de falha na prestação do serviço – comunicação imediata;

2)

Ocorrência de danos morais;

3)

Declaração da inexistência do débito.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões (ID

277428487
), o recorrido refuta os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta da petição inicial, em 28/07/2024, a reclamante teve seu cartão de crédito furtado enquanto realizava uma compra na cidade de São Paulo-SP. Relata que, ao adquirir uma garrafa de água de um ambulante, este, de forma ardilosa, trocou o cartão da consumidora, retendo o verdadeiro e entregando-lhe outro desconhecido.

Sustenta que, cerca de vinte minutos após o ocorrido, ao acessar o aplicativo do banco, constatou a realização de duas transações não reconhecidas com seu cartão final 0071: a primeira, às 15h29, no valor de R$ 4.999,55 (quatro mil, novecentos e noventa e nove reais e cinquenta e cinco centavos), parcelada em duas vezes; e a segunda, às 15h30, no valor de R$ 4.879,99 (quatro mil, oitocentos e setenta e nove reais e noventa e nove centavos), igualmente parcelada em duas vezes.

Afirma que, diante do ocorrido, entrou em contato com o suporte do demandado para solicitar o bloqueio do cartão e o cancelamento das compras indevidas. No entanto, não obteve êxito em resolver a situação administrativamente, razão pela qual buscou a via judicial para a tutela de seus direitos.

Por sua vez, o banco reclamado alega que, após análise realizada pelo setor competente, foi constatado que as compras foram efetuadas presencialmente, mediante a utilização da senha de seis dígitos.

Por fim, alega que não houve falha na prestação do serviço, sustentando que as transações foram realizadas de forma legítima e que seu sistema de segurança operou de maneira eficiente ao processar as compras.

O magistrado singular
homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou
improcedente
o pedido inicial,
sendo que ao fundamentar a sua decisão ponderou que
:

(...)

Analisando os fatos narrados à inicial, extrai-se que um terceiro, sem autorização, utilizou o cartão do requerente e realizou compra com o seu cartão. Apesar de não se questionar isso, não há como responsabilizar o réu.

E que, muito embora a súmula n. 479 do STJ estabeleça que a falha na prestação de serviços bancários gera a responsabilidade objetiva, a sua aplicação se dá somente nos casos em que os danos gerados por fraudes e delitos praticados por terceiros ocorre no âmbito das operações bancárias
.

Ocorre que tal situação diverge dos autos, quando o evento ensejador da fraude não tenha decorrido por desídia na atuação dispensada pelo réu, mas sim, pela falha no dever de cautela que compete ao próprio consumidor. Nesses episódios, cumpre falar em culpa exclusiva do consumidor, pela falha no dever de cuidado que a ele competia.

Faltou ao requerente, justamente com aquele elementar dever de permanente guarda e vigilância sobre o cartão, não podendo o recorrido responder por operações realizadas por terceiros, que tiveram acesso ao cartão de crédito e à senha por descuido do próprio autor
.

(...)
Configurada a culpa exclusiva do autor, não há que se falar em dever de indenizar pela parte ré, nem mesmo em declaração de inexigibilidade do débito, ficando o requerido eximido de qualquer responsabilidade.
(...) (grifei)

Pois bem,
o cerne desta demanda diz respeito ao ônus da prova e, tratando-se de relação de consumo, uma vez demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora e sua condição de hipossuficiência, restam preenchidos os requisitos para a inversão de tal ônus, conforme dispõe o artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor
.

Ainda, o artigo 373, II, do CPC dispõe que o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora.

No caso em apreço, cabia ao demandado comprovar que as compras realizadas no cartão de crédito foram efetuadas pela consumidora, bem como demonstrar que impediu as tentativas fraudulentas consecutivas realizadas na mesma loja.
Contudo, tal prova não foi produzida, levando à conclusão de que a parte reclamante foi vítima de fraude praticada por terceiro.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada
que,
tendo prestado o serviço, o defeito inexiste
, ou, a culpa
exclusiva
do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo o prestador do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação do serviço
.

Outrossim,
ressalte-se que houve comunicação tempestiva dos fatos
. As compras contestadas ocorreram em 28/07/2024, às 15h29 e 15h30, conforme demonstrado no documento de ID 277428431, sendo que,
no mesmo dia
, às 15h50, a autora solicitou o bloqueio das transações, conforme documento de ID 277428434 e informação expressamente reconhecida pela própria instituição em sua defesa.

No entanto, apesar do contato imediato, não houve providência por parte do banco reclamado, que também foi objeto de reclamação formal junto ao Banco Central em 08/08/2024 (IDs 277428438 e 277428439).

Dessa forma, evidencia-se a falha na prestação do serviço, uma vez que, embora a comunicação da fraude tenha sido feita em tempo hábil, o reclamado deixou de adotar as medidas necessárias para evitar a consolidação das compras fraudulentas.

A Súmula 479 do STJ dispõe que:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO.
GOLPE DA TROCA DE CARTÃO
.
CONTATO DO BANCO LOGO APÓS A COMPRA, COM NEGATIVA DO CORRENTISTA
. FINANCIAMENTO GERADO APÓS A COMUNICAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE. DANO MATERIAL MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
(TJPR - 1ª Turma Recursal - 0005196-92.2025.8.16.0182 - Curitiba - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DOUGLAS MARCEL PERES - J. 29.03.2025) (grifei)

Direito do consumidor – Responsabilidade do Banco e da operadora da máquina de cartões - Fraude bancária –
Golpe da troca de cartão de crédito
– Compra indevida em patamar de mais de seis mil reais -
Ausência de culpa exclusiva ou concorrente da vítima
- Fatos incontroversos – Preliminar de incompetência do Juizado Especial e de ilegitimidade passiva rejeitada - Mérito:
Furto com fraude mediante troca de cartão por vendedor ambulante
– Subsequente compra em valor elevado – Responsabilidade objetiva derivada do risco do negócio - Dano moral razoavelmente dosado em R$ 3.000,00 – Valor compatível com a elevada capacidade econômica dos recorrentes – Precedentes - Sentença Mantida – Recurso Improvido
(TJSP – Recurso Inominado Cível 1004792-34.2020.8.26.0016; Relator (a): ANTONIO AUGUSTO GALVAO DE FRANCA; Órgão Julgador: Oitava Turma Cível; Foro Central Juizados Especiais Cíveis - 2ª Vara do Juizado Especial Cível - Vergueiro; Data do Julgamento: 15/12/2021; Data de Registro: 17/12/2021) (grifei)

No caso, os danos morais restaram caracterizados, eis que a reclamante foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pelo reclamado, enquanto

buscou, tempestivamente, uma solução administrativa junto ao demandado (IDs 277428434, 277428438 e 277428439), porém não obteve êxito na resolução do impasse
.

Nesse sentido, a 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a Conclusão nº 1, nos seguintes termos:

“O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU
MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL.”
(Destaquei).

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
fixo
o valor de
R$
2.000,00 (dois
mil reais)
a título de
danos morais
, que se mostra adequado ao caso concreto, servindo para compensar a recorrente pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico
.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para
declarar a inexigibilidade dos débitos discutidos nos autos
, nos valores de
R$ 4.999,55 (quatro mil novecentos e noventa e nove reais e cinquenta e cinco centavos)
e
R$ 4.879,99 (quatro mil oitocentos e setenta e nove reais e noventa e nove centavos)
, referentes às transações realizadas no cartão de crédito Visa, final 0071, de titularidade da reclamante, bem como dos respectivos encargos de juros, correção monetária e multas
.

Ainda,
condeno
o
demandado ao pagamento em favor da reclamante da quantia de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, a título de
danos morais
,
corrigida monetariamente pelo IPCA, a partir desta decisão, e acrescida de juros de mora desde a citação, calculados com base na taxa legal prevista no art. 406, § 1º, do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024, correspondente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA)
.

S
em custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95
.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025